Tribunal: TJBA
Processo: 8057074-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057074-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUCILENE SILVA SANTIAGO e outros

Advogado(s)
:
RODOLFO COUTO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, RODOLFO COUTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECEDORES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. NATUREZA DA OPERAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL VS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E COISA JULGADA FÁTICA (AGRAVO DE INSTRUMENTO). JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA (64,97% A.A.) SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. CABIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira (cessionária de crédito) contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a natureza de financiamento de veículo na operação, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (utilizando data-base posterior à contratação), descaracterizar a mora e condenar à repetição do indébito em dobro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (1) se o fundo de investimento cessionário possui legitimidade passiva para responder pela revisão do contrato originário; (2) se a operação configura "Empréstimo Pessoal com Garantia" ou "Financiamento de Veículo", considerando a ausência de prova de depósito na conta do consumidor; (3) A abusividade da taxa de juros adotada no contrato; e (4) a d
escaracterização da mora e o cabimento da repetição do indébito em dobro
.

III – RAZÕES DE DECIDIR
1. A legitimidade passiva na ação revisional estende-se aos integrantes da cadeia de fornecimento e cessionários do crédito (arts. 7º e 25, CDC), mormente quando não comprovada a notificação eficaz do consumidor acerca do endosso (art. 290, CC), mantendo-se a solidariedade perante o consumidor. 2. A natureza da operação como "Financiamento de Veículo" encontra-se preclusa logicamente ou acobertada por estabilidade fática, uma vez definida em Agravo de Instrumento anterior, reforçada pela ausência de comprovação, nesta fase recursal, da disponibilização do numerário diretamente na conta da autora (característica do empréstimo pessoal). 3. Na aferição da abusividade na data da contratação, constata-se que a mínima variação entre a taxa média de mercado para veículos em Setembro/2022 (27,10% a.a.) e a data base apontada da na sentença com base em Maio/2023 (28,08% a.a.), e em nada aproveita ao apelante a adoção da taxa média com base em setembro/2022, já que é excessiva onerosidade em ambos os cenários, impondo-se a manutenção do índice nos moldes determinados na sentença.4. Mantida a abusividade (taxa contratada de 64,97% a.a. muito superior à média), confirma-se a descaracterização da mora (Tema 28/STJ) e a repetição em dobro do indébito por violação à boa-fé objetiva (EAREsp 600.663/RS).

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8057074-52.2023.8.05.0001
, em que é Apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX
e Apelada
JUCILENE SILVA SANTIAGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça